Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714636-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA DE CAMPOS RECORRIDO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE DESPACHO Na petição de ID no 42335065, a recorrente informou a realização de autocomposição, cuja homologação já foi requerida nos autos do cumprimento de sentença no 0738494-54.2019.8.08.0001. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007